Tribunal: TJDFT
Processo: 0715053-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Excesso de execução. Honorários advocatícios. Base de cálculo. Inaplicabilidade da equidade. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que acolheu parcialmente impugnação apresentada pela Fazenda Pública, reconheceu excesso de execução e condenou os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor excedente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da decisão agravada, que no cumprimento de sentença contra a Fazenda Distrital, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor cobrado a maior, nos termos do art. 85, §3o, inc. I, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O excesso de execução decorre da inclusão, pelos exequentes, de período indevido nos cálculos apresentados, em desconformidade com o título executivo judicial.
4. A ausência de apresentação de fichas financeiras pela Fazenda Pública não impede o reconhecimento do excesso, pois os dados necessários à apuração do crédito estavam disponíveis aos exequentes.
5. Aplica-se o princípio da causalidade, sendo atribuída aos exequentes a responsabilidade pelo excesso de execução, uma vez que apresentaram cálculos sem respaldo nos limites do título executivo, assumindo o risco de eventual cobrança indevida.
6. É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado no Tema 410 do STJ.
7. A base de cálculo dos honorários deve ser o proveito econômico obtido pela parte impugnante, correspondente ao valor reconhecido como excesso de execução, nos termos do art. 85, §3o, inc. I, do CPC.
8. A fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos no art. 85, §3o, do CPC, sendo inaplicável a forma equitativa quando o valor do proveito econômico não é irrisório ou inestimável, nos termos do Tema 1.076 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Aplica-se o princípio da causalidade na fase de cumprimento de sentença, sendo devidos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública quando reconhecido excesso de execução imputável aos exequentes. A base de cálculo deve corresponder ao valor do excesso reconhecido, sendo incabível a fixação por equidade quando o proveito econômico não é irrisório ou inestimável”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 3o, inc. I, 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI 0725552-17.2024.8.07.0000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 04.10.2024;
TJDFT, AI 0707153-37.2024.8.07.0000, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 29.11.2024;
TJDFT, AI 0703896-67.2025.8.07.0000, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 12.06.2025.